Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706990-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NELMA FERNANDES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR TERCEIROS. FALSEAMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTATO TELEFÔNICO COM A VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. No caso dos autos, não se desincumbindo o réu de comprovar a alteração da situação econômica da autora, o benefício da gratuidade deve ser mantido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC. 3. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da senha, não podendo o banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, o que não ocorreu na presente demanda. 4. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. Exigibilidade suspensa. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, defendendo que houve falha na prestação de serviços, pois o sistema de segurança do banco permitiu uma transação atípica e em valor bem elevado. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Sustenta, ainda, que o recorrido é useiro e contumaz na prática de atormentar seus clientes, agindo de forma negligente, sem, contudo, tomar os cuidados necessários aptos a evitar transações fraudulentas, razão pela qual concorreu de forma essencial e determinante para gerar o dano moral e material suportado pela recorrente. Entende que o banco deve ser responsabilizado objetivamente por eventuais lesões decorrentes de defeito no serviço, como é o caso dos autos. Assim, pede a devolução da quantia paga em dobro, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), e a condenação do recorrido ao pagamento de compensação a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.032.918/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico ainda que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). Também não mereceria seguir o apelo especial no tocante à mencionada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.072.515/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028